Tribunal: TJPA
Processo: 0800277-16.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7673 - Sucessões
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800277-16.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: FRANKLIN MARQUES DA COSTA, GILLIARD MARQUES DA COSTA, GERIANE VIEIRA DA COSTA

PROCURADOR: FRANKLIN MARQUES DA COSTA

AUTORIDADE: ERISLAIA DE OLIVEIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800277-16.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANKLIN MARQUES DA COSTA

AGRAVANTE: GILLIARD MARQUES DA COSTA

AGRAVANTE: GERIANE VIEIRA DA COSTA

ADVOGADO: WEBERTH LUIZ COSTA DA SILVA

ADVOGADO: FRANKLIN MARQUES DA COSTA

AGRAVADA: ERISLAIA DE OLIVEIRA DA COSTA

ADVOGADO: MARJEAN DA SILVA MONTE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO COMUM. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO DECISUM QUE SUSPENDEU O FEITO. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA COM A RESERVA DE QUINHÃO À PRETENSA HERDEIRA, ORA AGRAVADA. DIREITOS SUCESSÓRIOS GARANTIDOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SEGUIMENTO AO PROCESSO COMO MEDIDA MENOS ONEROSA ÀS PARTES.

I -
Verificou-se a partir do colacionado nos autos que a parte agravante se insurgiu contra decisão que suspendeu o feito principal, aduzindo que a permanência de tal medida importa em sérios prejuízos aos herdeiros.

II –
Não se mostra razoável aguardar o julgamento da ação declaratória proposta pela agravada para então dar prosseguimento a Ação de Inventário, importando em prejuízo dos herdeiros, ora recorrentes, violando assim o princípio da isonomia.

III -
A reserva do quinhão, ainda que seja referente a bens imóveis, é medida que confirma como menos onerosa, de modo que na eventual hipótese de alienação dos bens imóveis, o valor referente a reserva deverá ser depositado em juízo.

IV –
Recurso Conhecido e Provido.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800277-16.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANKLIN MARQUES DA COSTA

AGRAVANTE: GILLIARD MARQUES DA COSTA

AGRAVANTE: GERIANE VIEIRA DA COSTA

ADVOGADO: WEBERTH LUIZ COSTA DA SILVA

ADVOGADO: FRANKLIN MARQUES DA COSTA

AGRAVADA: ERISLAIA DE OLIVEIRA DA COSTA

ADVOGADO: MARJEAN DA SILVA MONTE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FRANKLIN MARQUES DA COSTA
, em face decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Alenquer/PA, nos autos da Ação de Inventário por Arrolamento Comum, processo nº 0800780-62.2022.8.14.0003, proposta em face de
ERISLAIA DE OLIVEIRA DA COSTA
.

A decisão guerreada determinou a suspensão do feito originário, quer seja a Ação de Inventário até o julgamento da Ação Declaratória de Filiação Socioafetiva proposta pela agravada.

O agravante aduziu que a suspensão do feito é indevida, bastando que o magistrado determine a reserva de quinhão que couber à pretensa herdeira, após dar prosseguimento à tramitação da ação de inventário.

Informa que permanecendo o feito suspenso implicará em sérios prejuízos aos demais herdeiros, sobretudo por um deles ser acometido de doença mental incurável e que somente poderá dar continuidade ao tratamento utilizando-se da quota que lhe cabe.

Requereu a aplicação de efeito suspensivo à decisão agravada, aduzindo que o prosseguimento da Ação de Inventário é medida que mostra-se razoável.

O recurso foi recebido com a concessão do efeito suspensivo conforme decisão de ID nº 13176843, pautando-se no argumento de que poderá a Ação de Inventário seguir o curso processual, desde que seja determinada a reserva de quinhão que caberia à pretensa herdeira.

Apresentadas contrarrazões, pelo que a agravada alegou não ser viável divisão prévia com reserva de quinhão, uma vez que a maioria dos bens do espólio são imóveis, com valores distintos entre si, portanto possuindo natureza indivisível.

É este o sinóptico relato com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800277-16.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANKLIN MARQUES DA COSTA

AGRAVANTE: GILLIARD MARQUES DA COSTA

AGRAVANTE: GERIANE VIEIRA DA COSTA

ADVOGADO: WEBERTH LUIZ COSTA DA SILVA

ADVOGADO: FRANKLIN MARQUES DA COSTA

AGRAVADA: ERISLAIA DE OLIVEIRA DA COSTA

ADVOGADO: MARJEAN DA SILVA MONTE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade de se apurar a razoabilidade na suspensão da Ação de Inventário até julgamento da Ação Declaratória de Filiação Socioafetiva.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão ao recorrente, de modo que o prosseguimento da ação principal é medida que se faz necessária e menos onerosa aos herdeiros, ora recorrentes, bem como a pretensa herdeira, ora agravada.

Os recorrentes se insurgiram contra a decisão que suspendeu a ação principal, sob o argumento de que seriam seriamente prejudicados na impossibilidade de terem acesso às suas respectivas quotas, sobretudo o herdeiro que possui doença mental incurável, de modo que a sua quota serviria para custear seu tratamento médico.

Sabe-se que inegavelmente a demanda declaratória de filiação socioafetiva trará consequências no momento de partilha dos bens, de modo que os direitos sucessórios da suposta herdeira prescindem de proteção. No entanto, aguardar o julgamento da ação declaratória para então prosseguir com o feito principal, caracteriza-se como medida demasiadamente danosa aos demais herdeiros, não podendo um ser preterido em detrimento de outro, em respeito ao princípio da isonomia, garantindo que a lei seja aplicada de forma igualitária.

Assim, observa-se que o prosseguimento da demanda é medida que possui respaldo legal e encontra guarida na jurisprudência pátria. Nesse ínterim, o ajuizamento de ação declaratória antes de finalizada a partilha de bens e a possibilidade de não restituição dos bens inventariados são requisitos que autorizam a reserva do quinhão, como preleciona o Art. 1001 do CPC. Senão vejamos a seguir o dispositivo legal e jurisprudência sob minha relatoria:

Art. 1.001. Aquele que se julgar preterido poderá demandar a sua admissão no inventário, requerendo-o antes da partilha. Ouvidas as partes no prazo de 10 (dez) dias, o juiz decidirá. Se não acolher o pedido,
remeterá o requerente para os meios ordinários, mandando reservar, em poder do inventariante, o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio.

Nesse sentido, segue o julgado:

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. INVENTÁRIO. DISPUTAS ACERCA DE MATÉRIAS COLATERAIS AO JUÍZO DA PARTILHA NÃO IMPEDIRÃO O CURSO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO, O QUAL SOMENTE RESERVARÁ O QUINHÃO QUE EVENTUALMENTE COUBER À QUEM DE DIREITO. O ART. 628 DA LEI ADJETIVA COMPELE O JULGADOR A DAR SEGUIMENTO AO PROCESSO DE INVENTÁRIO, INDEPENDENTE DE DEMANDAS PARALELAS A CONSTITUIÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA CONCERNENTE A INCLUSÃO OU EXCLUSÃO DE POSSÍVEL HERDEIRO. SOBRE AS AVALIAÇÕES REALIZADAS NO IMÓVEL EM LITIGIO, CONSIDERO AS AVALIAÇÕES REALIZADAS PELAS EMPRESAS AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, LOTUS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA E COLARES EMPREENDIMENTOS A MANDO DA INVENTARIANTE COMO VÁLIDAS, TENDO EM VISTA TEREM OCORRIDO, ATRAVÉS DE EMPRESAS IDÔNEAS, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS LEGAIS PREVISTOS NOS ARTS. 872 E 873 DO CPC, E PRIVILEGIARAM OS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA E UTILIDADE PROCESSUAL E O PRÓPRIO PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. QUANTO A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS, QUE SOMENTE DEVE SER RESSALTADO, QUE OS DEMAIS HERDEIROS DEVERÃO SER INTIMADOS A SE MANIFESTAR ACERCA DA AVALIAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA, PARA, QUERENDO, IMPUGNAREM O PREÇO E/OU EXERCEREM O DIREITO DE PREFERÊNCIA, ANTES QUE SE PROCEDA À ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento nº 0802269-22.2017.8.14.0000 - Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - TJPA - DJe 27/05/2021)

Em contrapartida, a agravada alega que não seria possível proceder com a reserva de quinhão destinada a esta, tendo em conta que os bens do espólio são em sua maioria imóveis, portanto, bens indivisíveis. Todavia, tal argumento não caracteriza-se como fator suficiente a autorizar a suspensão da Ação de Inventário, de modo que em caso de haver eventual venda, primeiramente os herdeiros precisam ser intimados quanto ao valor da alienação, para que posteriormente na hipótese de sucedida a alienação, e então o valor referente a reserva de quinhão deverá ser depositado em juízo. De modo que, procedendo dessa maneira certamente é medida menos onerosa a ser aplicada a ambas partes.

Assim, diante da presença de elementos probatórios e que atestam o evidente prejuízo que a suspensão gera a todos os herdeiros, bem como a própria pretensa herdeira, considero que a decisão agravada merece reforma, determinando-se assim o prosseguimento da Ação de Inventário por Arrolamento Comum, sendo imprescindível a reserva de quinhão destinada a herdeira pretensa.

Ex posit
,
CONHEÇO
o presente recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, devendo a decisão agravada ser reformada.

É O VOTO

Belém, de de 2024

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024